Tribunal: TJES
Processo: 5004084-29.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004084-29.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDINEY MARQUES DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PERÍCIA NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. TOI REALIZADO PERANTE TERCEIRO, QUE NÃO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INVALIDADE DA PERÍCIA. NULIDADE DO SUPOSTO DÉBITO APURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PUGNA TAMBÉM PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. REJEITO A QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO NECESSÁRIO PARA O DESLINDE DO CASO, A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO RECORRIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.